Tribunal: TJSP
Processo: 1025520-69.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO UM DIA APÓS A QUARTA-FEIRA DE CINZAS. PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE A QUARTA-FEIRA DE CINZAS É CONSIDERADA DIA ÚTIL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL; NO ENTANTO, QUANDO SE TRATA DE INÍCIO DE PRAZO OU SEU TERMO FINAL, O DIA DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO UM DIA APÓS A QUARTA-FEIRA DE CINZAS. PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE A QUARTA-FEIRA DE CINZAS É CONSIDERADA DIA ÚTIL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL; NO ENTANTO, QUANDO SE TRATA DE INÍCIO DE PRAZO OU SEU TERMO FINAL, O DIA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE FORENSE, DEVE SER DESCONSIDERADO PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 224, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO C. STJ.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Registro: 2020.0000740348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025520-69.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
WR MELLO MODAS E ACESSÓRIOS LTDA ME, WANDA REGINA FERREIRA
DA CUNHA MELLO e ANTONIO DE PADUA MELLO, é embargado UNIPLAZA
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE CENTRO DE COMPRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
2
Embargantes: WR MELLO MODAS E ACESSÓRIOS LTDA ME E OUTROS
Embargada:
UNIPLAZA
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
CENTRO DE COMPRA LTDA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
EM
RELAÇÃO
À
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EM QUE
O RECURSO DE APELAÇÃO FOI INTERPOSTO UM DIA
APÓS A QUARTA-FEIRA DE CINZAS. PREVALECE O
ENTENDIMENTO DE QUE A QUARTA-FEIRA DE
CINZAS É CONSIDERADA DIA ÚTIL PARA FINS DE
CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL; NO ENTANTO,
QUANDO SE TRATA DE INÍCIO DE PRAZO OU SEU
TERMO FINAL, O DIA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS,
TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO HORÁRIO DE
EXPEDIENTE FORENSE, DEVE SER DESCONSIDERADO
PARA
FINS
DE
CONTAGEM
DO
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA O
DISPOSTO NO ART. 224, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES
DESTA E. CORTE E DO C. STJ.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09 do incidente) opostos
contra o acórdão de fls. 373/378 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação.
Alegam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado deixou de
analisar a preliminar de intempestividade levantada, que o prazo para interposição do
recurso de apelação iniciou-se em 12/02/2019 e o prazo final seria 06/03/2019 (quarta-
feira de cinzas), tendo em vista a suspensão do expediente forense nos dias 04 e 05 de
março de 2019 (carnaval), e que o recurso, no entanto, foi interposto em 07/03/2019,
devendo ser reconhecida a intempestividade.
Manifestação da embargada às fls. 39/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
3
Tendo em vista a aposentadoria concedida ao ilustre Des. Nestor Duarte,
e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, os presentes embargos
de declaração vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a conclusão.
É o relatório.
Prevalece o entendimento de que a quarta-feira de cinzas é considerada
dia útil para fins de contagem de prazo recursal, conforme precedentes coligidos pelos
embargantes. No entanto, quando se trata de início de prazo ou seu termo final, o dia da
quarta-feira de cinzas, tendo em vista a redução do horário de expediente forense, deve
ser desconsiderado para fins de contagem do prazo para interposição de recursos, tendo
em vista o disposto no art. 224, § 1o, do CPC, segundo o qual "Os dias do começo e do
vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem
com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora
normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.".
Desse modo, nos termos do referido artigo, o prazo será prorrogado para
o dia útil seguinte somente quando o início ou o vencimento coincidir com o dia em que
o expediente forense for reduzido, como ocorre normalmente nas quartas-feiras de
cinzas.
Colaciona-se, sobre o tema, nota ao mencionado artigo 224, § 1o, do
CPC, constante do CPC/Theotônio Negrão:
"O encerramento antecipado, o início depois da hora normal e a
indisponibilidade de comunicação eletrônica não suspendem o curso do prazo. Somente
se esses acontecimentos ocorrerem no dia do início ou do vencimento do prazo é que
haverá influência neste, com a prorrogação do começo ou do fim para o primeiro dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
4
útil seguinte."1.
No mesmo sentido precedentes desta C. Corte:
"Apelação. Execução de título extrajudicial. Sentença de extinção, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, visto que a exequente inscreveu seu crédito na recuperação
judicial da executada. Recurso da executada visando fixação de honorários
advocatícios. Recurso intempestivo. Contagem de prazo que não deve excluir a
quarta-feira de cinzas, pois não se tratou do termo inicial ou do vencimento.
Inteligência do art. 224, §1o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO."2
"Arrendamento rural. Ação de obrigação de dar (restituir terras) e de fazer
(com cercas e pastagens). Sentença de procedência parcial. Apelo do autor
voltado à anulação do julgado ou acolhimento integral do pedido inicial
(restituição de terras em maior área). Intempestividade do apelo. Contagem de
prazo que excluiu a quarta-feira de cinzas. Dia, porém, que deveria ser
computado na contagem do prazo recursal, pois não se tratou do termo inicial
ou do vencimento. Inteligência do art. 224, § 1o, do NCPC. Recurso
extemporâneo. Deserção caracterizada. Apelo não conhecido."3
"AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DESPEJO. ARRENDAMENTO
RURAL. Tempestividade do recurso. Ainda que a quarta-feira de cinzas seja
considerada dia útil, de rigor reconhecer haver horário reduzido de expediente.
Assim, apenas quando recair sobre tal data dia de começo ou vencimento do
prazo, o prazo será adiado para o primeiro dia útil seguinte. Incidência do
artigo 224, § 1°, do Código de Processo Civil. No caso, tratando-se do dia de
início da contagem do prazo, de rigor sua prostração para o dia útil
subsequente. Controvérsia sobre o pagamento de parte dos valores devidos
através de cheques. Ausência de comprovação da quitação. Inteligência do
artigo 319, do Código Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova do
pagamento que deve ser feita por documentos. Ausência de prova da quitação.
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. In "Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, p. 300.
2 Apelação 1031307-14.2016.8.26.0577 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. L.G. Costa Wagner - j. em 01/07/2019
3 Apelação 1006612-84.2014.8.26.0344 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Soares Levada - j. em 27/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
5
Sentença mantida. Recurso não provido."4
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
Intempestividade. Não ocorrência. Início do prazo recursal que deve se dar no
primeiro dia útil subsequente à quarta-feira de cinzas, pois nesta data o
expediente forense se inicia depois da hora normal. Exegese do art. 224, § 1o, do
CPC. Preliminar afastada. (...). Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO."5
"TRIBUTÁRIO APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou extinto o mandado de
segurança sem resolução do mérito. Apelo da impetrante. TEMPESTIVIDADE
O prazo para interposição de recurso, exceto para os embargos de declaração,
é de quinze dias úteis Inteligência dos artigos 1.003, §5o e 219 do Código de
Processo Civil de 2015 No caso dos autos, o prazo para interposição do recurso
teve início em 21/02/2019 e se esgotou em 15/03/2019 Inocorrência da alegada
suspensão do prazo no dia 06/03/2019
Quarta-feira de Cinzas que é
considerada dia útil, não havendo suspensão dos prazos processuais, mas apenas
a sua prorrogação caso coincida com o termo inicial ou final do prazo, a teor do
artigo 224 do Código de Processo Civil de 2015 e do Provimento CSM no
2.491/2018
Precedentes deste E. Tribunal - Recurso de apelação que foi
interposto somente em 18/03/2019 Intempestividade verificada Recurso não
conhecido."6
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS. Não encontra sustentação a assertiva de contradição na
verificação do prazo recursal, pois irrelevante se mostrou, no caso, o fato de o
expediente forense ter-se iniciado mais tarde na quarta-feira de cinzas ou
mesmo a ocorrência de indisponibilidade do sistema de peticionamento
eletrônico durante o transcurso do prazo O artigo 224, § 1o, do CPC, deixa claro
que deve ser desconsiderado, para efeito de contagem, o dia em que o expediente
forense tem início mais tarde ou se encerra mais cedo, apenas quando seria o
termo inicial ou final da contagem do prazo. Como essa não é a hipótese dos
autos, prevalece, tal como indicado, o reconhecimento da extemporaneidade da
4 Apelação 1000157-70.2019.8.26.0169 - TJSP 33a Câm. Dir. Privado - Rel. Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci - j. em
19/08/2020
5 AI 2088312-20.2020.8.26.0000 - TJSP 3a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Donegá Morandini - j. em 07/07/2020
6 Apelação 1003266-86.2018.8.26.0053 - TJSP 15a Câm. Dir. Público - Rel. Des. Eurípedes Faim - j. em 28/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
6
apelação."7
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Precatório. Sentença de extinção da
obrigação, nos termos do 924, II, do CPC, por manifestação ser intempestiva.
Tempestividade comprovada pela FESP. Termo final que caiu na quarta feira
de cinzas. Prorrogação dia seguinte. Aplicação art. 224, § 1o, CPC.
Jurisprudência colacionada que, além de não vinculante, não se aplica ao caso
concreto. Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência. Pretensão
infringente fundada em irresignação com resultado do julgamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados."8
"Agravo interno. Decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do
recurso de agravo de instrumento. Decisão agravada regularmente publicada no
dia 06 de abril de 2019, quarta-feira de cinzas, dia útil em que o horário de
expediente foi reduzido. Inaplicabilidade do §1o do art. 224 do CPC, pois o dia
da publicação não se identifica com o de início do prazo recursal. Recurso
desprovido."9
"Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Contagem Prazo para
a interposição de recurso de agravo de instrumento que começa a fluir a partir
da data da intimação das partes Recurso interposto fora do prazo recursal de
15 dias, previsto no art. 1.003, CPC Contagem de prazo que não exclui a
quarta-feira de cinzas, pois não se tratou do termo inicial ou do vencimento (art.
224, § 1o, CPC) - Intempestividade reconhecida Recurso não conhecido."10
Há, igualmente, precedente do C. STJ acerca da contagem do prazo, no
mesmo sentido dos julgados acima colacionados:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. É de rigor o reconhecimento da tempestividade do agravo interno haja vista o
vencimento do prazo recursal em dia de expediente forense reduzido (quarta-
7 Emb.Decl. 1004230-06.2015.8.26.0079 - TJSP 31a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Antonio Rigolin - j. em 26/08/2019
8 Emb.Decl. 0409853-87.1992.8.26.0053 - TJSP 8a Câm. Dir. Público - Rel. Des. Bandeira Lins - j. em 26/06/2019.
9 Agr.Int. 2068958-43.2019.8.26.0000 - TJSP 36a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Pedro Baccarat - j. em 12/06/2019
10 AI 2069177-56.2019.8.26.0000 - TJSP 12a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Jacob Valente - j. em 12/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
7
feira de cinzas), prorrogado, portanto, para o primeiro dia útil seguinte, nos
termos do artigo 224, §1o, do CPC/15.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão de fls. 706/710, e-STJ determinando o retorno dos autos para nova
apreciação do agravo interno."11
Constata-se dos fundamentos desse julgado a mesma situação narrada
nas razões dos presentes embargos, qual seja, de que o prazo final para interposição do
recurso foi em 06/03/2019 (quarta-feira de cinzas), tendo sido o recurso protocolado em
07/03/2019 (quinta-feira depois do carnaval):
"1. De fato, conforme registrado no acórdão ora embargado, o prazo
para interposição do agravo interno teve início em 11/02/2019 (segunda-feira).
Computados os quinze dias úteis, seria encerrado em 06/03/2019 (quarta-feira).
Todavia, "os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal", conforme dispõe o artigo 224,
§1o, do CPC/15. Assim, ante a prorrogação prevista no referido dispositivo, deve ser
reconhecida a tempestividade do agravo interno interposto em 07/03/2019 (quinta-
feira). Acolhidos, portanto, os aclaratórios, com efeitos infringentes. 2. Ante o exposto,
acolhe-se os embargos de declaração para anular o acórdão de fls. 706/710,
determinando o retorno dos autos para nova apreciação do agravo interno.".
Muito embora não haja efetiva comprovação de previsão de suspensão de
prazos na quarta-feira de cinzas (dia 06/03/2019), segundo o Provimento do Conselho
Superior da Magistratura no 2491/2018, a questão se resolve mediante análise do
disposto no art. 224, § 1o, do CPC, evidenciando-se ter sido tempestiva a interposição
do recurso de apelação.
Assim sendo, muito embora o v. acórdão embargado não tenha se
pronunciado expressamente sobre a preliminar de intempestividade levantada nas
11 EDcl no AgInt no AREsp 1413756/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33463
Embargos de Declaração Cível no 1025520-69.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 33463
8
contrarrazões, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se correto o seu
conhecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora